Tribunal: TJMT
Processo: 1035197-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1035197-63.2018.811.0041
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: MANOEL MEZA NETTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 118069981) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 108103460):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ITAÚ UNIBANCO S.A. – MESMO GRUPO ECONÔMICO – CONTRATO BANCÁRIO – NÃO APRESENTADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. 2. O Comunicado ao Mercado assinado pelo Diretor de Relações com Investidores do Banco Itaú S/A deixa claro que houve a unificação de negócios entre Itaú Unibanco e BMG. 3. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (RAC n° 1035197-63.2018.811.0041, Rel. SEBASTI”AO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 113844976.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o Tribunal deixou de acolher a tese de ilegitimidade passiva, sustentando que o recorrente e o Banco BMG S/A não formam conglomerado econômico.
(ii) violação ao art. 1.026, § 2°, do CPC, ao argumento de que incabível a aplicação de multa, eis que inexistente recurso protelatório.
(iii) divergência jurisprudencial.
Apesar da Certidão de id. 120615473 mencionar que não houve o pagamento da multa fixada (art. 1.026, § 2°, do CPC), consigne-se que a mesma não é condicionante à interposição de novos recursos (só o é na hipótese do § 3° do referido artigo).
Recurso tempestivo (id. 120622485).
Devidamente preparado (id. 120615484).
Contrarrazões (id. 123852966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos art. 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o acórdão deixou de o Tribunal deixou de acolher a tese de ilegitimidade passiva, sustentando que ele e o Banco BMG S/A não formam conglomerado econômico.
Na hipótese, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“Prefacialmente, descabe falar em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista ter ela mesmo reconhecida a associação existente entre a instituição financeira demandada e o Banco BMG, consoante manifestação anexa aos autos (id. 103630494), onde relata “Banco Itau Consignado (nova denominação do Banco Itau BMG Consignado S.A)”.
Ademais, consoante jurisprudências dos nossos Tribunais, é sabido que o Banco BMG e o Banco Itaú associaram-se para oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado e, diante dessa união ambos fazem parte da mesma cadeia de fornecimento de serviço, ou seja, a parceria comercial na forma de joint venture unificou seus negócios concentrando todas as operações relativas aos serviços mencionados (...).
[...]
Ainda, merece destaque o trecho trazido aos autos pela apelante na oportunidade em que apresentou sua Contestação, relatando que, “com o fim da parceria entre Itaú e BMG, e a compra da totalidade do Itaú BMG Consignado pelo Conglomerado Itaú, o Banco BMG passou atuar mais firmemente em outro nicho de mercado, dentre os quais está o produto Cartão De Crédito Consignado”.
Assim, considerando que a apelante integrava o mesmo grupo econômico bem como a aplicação da Teoria da Aparência ao caso, verifica-se que a apelante é parte legítima a configurar o polo passivo da presente demanda” (grifei) (id. 108103460).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
In casu, colhe-se do acórdão o seguinte trecho:
“No que tange ao pedido de aplicação de multa em virtude de ser os embargos opostos protelatórios, tendo apenas a intenção de rediscutir matéria já apreciada, suscitada pela embargada, este merece provimento.
O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO. 1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). 2. Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. (TJMT - N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021). 3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. (TJMT - N.U 1004455-50.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)
Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante, por meio dos Embargos de Declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Assim, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.
Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos e condeno a embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil”. (grifei) (id. 113844976).
No que atine a aplicabilidade da multa do art. 1.026, § 2° do CPC, a questão enseja necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório, não permitindo o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. (...) 4. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1804500/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO ATO DECISÓRIO. MATÉRIA PRECLUSA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INSERVÍVEL COMO PARADIGMA. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A análise da violação do artigo 1.026, §2o, do CPC/2015 depende do exame do juízo de valor dado pelo Tribunal de origem, o que demanda o necessário revolvimento de matéria fático-probatória e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617337/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada violação ao art. 1.026, § 2°, do CPC não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. Com efeito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça